Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010045-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 468.818.401-87 (AGRAVANTE), AGOSTINHO GARCIA DE RESENDE - CPF: 058.870.971-91 (AGRAVANTE), APARECIDA LUCIA DE PAULA NEVES - CPF: 820.050.951-68 (AGRAVANTE), TIAGO NEVES - CPF: 032.183.011-30 (AGRAVANTE), ELTON OSIEL DOS SANTOS - CPF: 028.617.071-00 (AGRAVANTE), TIMOTEO NEVES - CPF: 032.258.471-00 (AGRAVANTE), VALDIR JOAO - CPF: 558.091.119-04 (AGRAVANTE), EZEQUIEL JOEL DOS SANTOS - CPF: 042.871.801-94 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SOBRINHO - CPF: 000.232.691-46 (AGRAVANTE), CELSO RAMOS DE ARRUDA - CPF: 570.557.001-59 (AGRAVANTE), ODAIR GARCIA DA SILVA - CPF: 030.314.161-12 (AGRAVANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ELIFAS ISMAEL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON MENEZES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LIMA SIMAO (TERCEIRO INTERESSADO), DALMIRO MAINATE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ARI FARIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MATRINCHÃ - ACRM (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA APARECIDA PIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GENILSON DE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CUSTODIO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ MORANTE (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SOUZA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA AUGUSTA DIONISIO (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE GOES (TERCEIRO INTERESSADO), ADENI SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER CARDOSO COLINSQUE (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR LUIZ DAPPER (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL SOARES DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WALMOR GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM EM 2005 E APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS – DEFESA BASEADA UNICAMENTE NO DOMÍNIO – MATÉRIA QUE NÃO SE APLICA À DEMANDA POSSESSÓRIA – SOBRESTAMENTO AMPARADO NA LIMINAR CONCEDIDA NA ADPF 828-STF – NORMA AFETA AO PERÍODO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS - INAPLICABILIDADE AO CASO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se após a realização de audiência de justificação permanecerem presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos, deve ser mantido o
decisum
que o determinou novamente.

À Ação Possessória ajuizada em 2005, com liminar deferida e inicialmente cumprida em 2006, quatorze anos antes da pandemia da Covid-19 no país, não se aplicam as normas editadas para aquele período, sobretudo se houve flagrante desrespeito à decisão.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1010045-97.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que determinou o cumprimento do mandado referente à liminar deferida em Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes alegam que a agravada propôs a mencionada lide e obteve a tutela possessória sobre três áreas rurais, como descrito no mandado, denominadas Rio das Antas I e II e Fazenda Acarai, situada na Gleba Matrinchã.

Anexam dois títulos expedidos pelo INTERMAT em que constam titulações originárias em nome de Emiliano Gonçalves da Silva Filho, que teria desmembrado o imóvel em duas frações, uma vendida para Heliomar Klabunde e a outra para Hans Zimerli. Aduzem que o primeiro o alienou posteriormente para a agravada, cuja aquisição, portanto, se restringiria a 726ha de Heliomar. Argumentam que esses fatos foram omitidos na inicial.

Na sequência discorrem longamente sobre o “
encadeiamento dominial
”, inserem os respectivos títulos de domínio, relacionam as aquisições posteriores, a matrícula dos 1.251,2541ha (2838 do RGI de Monte Verde-MT) e concluem que a agravada, embora alegue posse sobre três áreas, não apresentou a cadeia dominial tampouco justificativa plausível dessa ocupação

e a que título jurídico se daria, e nem “
apresentou as coordenadas geográficas” “para fins de localização delas, em especial as do imóvel objeto do Título Definitivo no 000931, que foi expedido em nome de Elisabete e, atualmente, pertence a Xavier
”.

Da mesma forma em relação ao outro Título Definitivo (n. 0002780), expedido em nome de Emiliano, que hoje pertence a Heliomar, conforme matrícula n. 548 também do RGI de Monte Verde, em cuja averbação n. 2, de 4-1-2006, consta a “
existência de procuração outorgada, pelos proprietários, à pessoa física Walmor Gonçalves dos Santos sem especificação de seu conteúdo, cujo procurador conforme informações constantes dos autos já faleceu (certidão de óbito id Num. 85245812 – Pág. 1) e, em razão disso, a extinção do mandato é uma consequência natural conforme art. 682, II, do Código Civil,
[...]”.

Anotam, ainda, que a agravada não juntou Planta e Memorial Descritivo das terras, somente delimitou o perímetro de cada uma, e nem o CCIR, ITR e CAR, exigidos pela Lei n. 6.015/1973.

Ressaltam que ela agiu de má-fé ao dizer que tem a posse com origem no Título n. 000931, o que induziu o juízo a erro de fato.

Destacam que deve haver prova escrita da posse, e que a agravada “
comprovou a suposta posse das áreas de terras rurais apenas por meio de prova testemunhal em audiência de justificação, fato evidentemente de duvidosa existência fática e, ainda, que é vedado legalmente porque a posse e seu exercício, por ser negócio jurídico, comprova-se mediante prova documental (regra legal). No caso, sequer existe indício documental acerca da existência dela (posse) a ponto de exigir a produção de efeitos jurídicos da mesma. Nem poderia existir a alegada posse, haja vista que, em razão da ausência de juntada da planta e memorial descritivo, das coordenadas geográficas e outros documentos aludidos acima, percebe-se que a Agravada sobrepõe alegada posse sobre área de terceiro, cuja área de terras refere-se a e é a do ASSENTAMENTO JAPURANÃ e que é ocupada pelos requeridos, ora peticionantes
”.

Nesse ponto, pedem a condenação da agravada por litigância de má-fé (ID 129369668).

Efeito suspensivo indeferido e justiça gratuita concedida (ID 130873675).

Na
contraminuta,
a agravada sustenta que o juízo da causa determinou o revigoramento da liminar deferida em 19-12-2005, mantida no Agravo de Instrumento; que foi reintegrada na posse em 14-01-2006; que essa liminar foi reiteradamente revigorada em virtude dos sucessivos descumprimentos da ordem judicial, com o retorno dos ocupantes seguidamente na área, como se vê da decisão de 2014 em que foram relatados todos os revigoramentos anteriores, e da proferida em 2018, em que mais uma vez postularam a revogação da liminar por diversos motivos, até mesmo pelo falecimento de um dos vários sócios da empresa, e a cada indeferimento interpuseram Agravo de Instrumento.

Registra que eles oferecem argumentos concernentes ao domínio e não à posse, sem relação alguma com a prova produzida, tratando-se de inovações; que a matéria já foi amplamente discutida em Embargos de Terceiro julgados improcedentes com sentença mantida em Apelação; que a área objeto da Ação Possessória é totalmente distinta daquelas que pertenceriam a Heliomar e Emiliano; que a inexistência de CCIR, ITR e CAR não altera a prova já produzida.

Conclui que a interposição deste Agravo de Instrumento é mais um desrespeito ao juízo de origem, que visa unicamente fazer cumprir a liminar que deferiu e agora novamente a revigora (ID 134138174).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do Recurso, apenas para suspender o cumprimento nos termos dos arts. 1o a 3o da Lei n. 14216/21, editada em decorrência da pandemia da COVID-19, que teria sido prorrogada até 31-10-2022 por ordem do STF (ID 134507685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a Ação Possessória foi ajuizada em
19-12-2005
, houve contestação, audiência preliminar, estudo da situação pela Polícia Militar e perícia no local.

A liminar foi devidamente cumprida e a agravada reintegrada
na posse em
14-01-2006
,
período em que a agravada pleiteou diversas vezes o revigoramento da medida devido ao descumprimento, o que foi deferido.

Nesse ponto, consta dos autos que os ocupantes e também os agravantes desobedeceram a ordem judicial. Desse modo, para cada revigoramento deferido eles mantiveram a mesma atitude de insubmissão e retornaram ao imóvel.

Da mesma maneira, está demonstrado que o juízo
a quo
analisou todos os documentos e em inúmeras oportunidades indeferiu o pedido dos agravantes, mantendo a liminar, a qual revigorou diversas vezes.

E mais, a oposição de Embargos de Terceiro que levou ao sobrestamento da diligência de revigoramento por certo período, e agora, pelo
decisum
recorrido, à determinação de cumprimento de novo revigoramento.

Nas razões recursais,
os agravantes se limitam a discutir apenas o domínio de terceiro e insistem na ausência de “
encadeiamento dominial”,
que poderia levar a uma sobreposição de documentos
,
cuja tese está totalmente fora do contexto da Ação Possessória.

Logo, não procede nenhum dos argumentos expostos, até porque nunca tentaram desconstituir a posse da agravada, atestada satisfatoriamente desde 2005, tanto assim que amparou a concessão da liminar, mantida neste Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não foi autorizada a sua revogação nesta fase processual, em sintonia com o parecer do Ministério Público (ID 129384168).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal unicamente analisar se há abuso ou teratologia na decisão recorrida, ausente neste caso.

A propósito da matéria, o STJ, em monocrática de 1o-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

A decisão ora agravada não contém vício algum. Ainda que a inicial esteja instruída com documentos que poderiam motivar o deferimento da liminar
inaudita altera parte
, o juízo da causa designou audiência de justificação de posse em que ficaram suficientemente comprovados os requisitos elencados no dispositivo processual legal.

Além disso, foi realizada perícia, acurada análise dos fatos deduzidos nos autos e em Embargos de Terceiro e ainda em Estudo da situação realizado pela Polícia Militar. E mais, os sucessivos revigoramentos foram deferidos após parecer favorável do MP, como mostra o
decisum
de ID 134138193.

E não se aplica nesta lide a medida cautelar deferida na ADPF 828, nem mesmo em virtude da alegada dilação do prazo para
31-10-2022
.

Em relação à pretendida suspensão do cumprimento da reintegração com base na mencionada liminar, faz-se necessário
registrar que, depois de publicada a Recomendação n. 90 do CNJ em
2-3-2021,
o STF deferiu a liminar buscada na ADPF n. 828 e na sequência foi promulgada a Lei n. 14.216/2021.

O relator da ADPF, ministro Luís Roberto Barroso, consignou o seguinte:

[...]
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.

3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para a pessoa em situação de vulnerabilidade.

4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte,
prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021
[...]
(sem destaque no original).

Como visto, prevalece o disposto na Lei n.
14.216, de 7 de outubro de 2021
, que tem abrangência bem mais ampla que a liminar concedida pelo STJ, à exceção dos casos relacionados às áreas rurais, para os quais o STF estendeu seus efeitos ao referendar a liminar.

Quanto às ocupações coletivas, acrescentou a suspensão, pelo art. 2o dessa norma, da eficácia de atos que imponham a desocupação ou a remoção forçada de imóvel privado ou público
que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar
.

Ao analisar a pretensão liminar, o ministro fez remissão à superveniência da Lei n. 14.216/2021 e ressaltou que os parâmetros legais devem persistir na parte que fixa critérios mais favoráveis
para pessoas em situação de vulnerabilidade
.

Também
considerou inadequada a tentativa dos autores da ADPF de aumentar o alcance do pedido cautelar com a estipulação de parâmetros diversos dos instituídos pelo legislador
.

E aconselhou ao próprio STF que fosse cauteloso e não expandisse de forma irrestrita a intervenção judicial via ADPF, “
que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento,
nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo
”.

Por consequência, tanto a Lei n. 14.216/2021 como a decisão que referendou a liminar concedida na ADPF 828 fazem alusão expressa às populações vulneráveis que se encontram em situação de risco particular no período da pandemia, o que é totalmente diferente do caso ora em exame.

Primeiro

porque os documentos anexados no Recurso mostram que a Ação Possessória foi proposta em 2005 e a liminar nela concedida foi devidamente cumprida em 2006 (
QUATORZE ANOS ANTES DA PANDEMIA
), mas durante todo esse tempo os ocupantes, entre eles os agravantes, não atenderam à ordem judicial, tanto por ocasião da liminar como nos sucessivos revigoramentos, e retornaram para a área inúmeras vezes.

Logo,

o quadro fático apresentado revela que os ocupantes do imóvel em discussão não se adequam nos critérios descritos na Lei
14.216, de 7 de outubro de 2021, tampouco na liminar deferida na ADPF,
normas editadas somente para o período da pandemia do Coronavírus.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022